Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0713428-15.2019.8.07.0020 APELANTE: WILSON SILVA CUNHA APELADO: WL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, MITIE NOMURA TERABE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Indefiro o pedido formulado unilateralmente pela parte apelante ao ID 27691906, haja vista que a suspensão do processo somente pode ocorrer, na hipótese, pela convenção das partes, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator